Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é via excepcional, cabível apenas diante de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, não se prestando à revisão aprofundada do conjunto probatório quando a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada.
2. A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em indícios concretos de autoria e materialidade, extraídos de investigação que aponta a existência de organização criminosa estruturada, com divisão funcional de tarefas e atuação estável voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.
3. A individualização da conduta e a atribuição de papel funcional relevante no contexto da organização criminosa evidenciam a periculosidade concreta do agente, afastando a alegação de fundamentação genérica e justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
4. A contemporaneidade dos fatos deve ser analisada à luz da permanência e continuidade da atuação da organização criminosa, sendo suficiente a demonstração de que a estrutura delitiva se manteve ativa e operante, mesmo após a primeira fase da investigação.
5. A gravidade concreta das condutas imputadas, o modo de agir sofisticado, a logística interestadual do tráfico e a vinculação a mecanismos de ocultação e circulação de valores ilícitos revelam risco concreto de reiteração criminosa e de comprometimento da persecução penal.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto associativo e da relevância funcional atribuída ao agente.
7. Ordem denegada.